Tribunal: STJ
Processo: 0021598-26.2009.8.16.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677510 - PR(2024/0231698-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO BELARMINO
ADVOGADOS
: MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS - PR092244
PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA - PR086850
AGRAVADO
: RENATO RANDEL RASSI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE; OMISSÃO; PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação do
parágrafo único, II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil, por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por incidência da Súmula n. 284 do
STF.
2. A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial baseada em
contrato particular de confissão de dívida.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinta a execução em razão da
prescrição intercorrente.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença de extinção e rejeitou os
embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do tribunal de origem quanto à tese de prejudicialidade
externa, com violação dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se a omissão do acórdão recorrido, caracterizando negativa de
prestação jurisdicional, porque não houve enfrentamento de argumento capaz, em
tese, de infirmar a conclusão adotada, nos termos dos arts. 1.022, parágrafo único,
II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
7. A tese de prejudicialidade externa, prevista no
V, do Código de
art. 313,
Processo Civil, pode ser apreciada de ofício pelo órgão julgador, impondo a
cassação do acórdão para que o tribunal de origem examine o ponto omitido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial provido.
Documento eletrônico VDA54043451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e79ed1a1-d25e-41d8-a87e-faa44250ebc3

Tese de julgamento: “1. Aplica-se a regra dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e
489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil quando o acórdão não enfrenta
argumento relevante e capaz de infirmar a conclusão, configurando negativa de
prestação jurisdicional. 2. A prejudicialidade externa do
V, do Código de
art. 313,
Processo Civil pode ser reconhecida de ofício, impondo o retorno dos autos ao
tribunal de origem para apreciação do ponto omitido.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.451.881/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:30
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e79ed1a1-d25e-41d8-a87e-faa44250ebc3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2677510 - PR (2024/0231698-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ANTONIO BELARMINO
ADVOGADOS
: MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536

DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466

GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS - PR092244

PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA - PR086850
AGRAVADO
: RENATO RANDEL RASSI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE; OMISSÃO; PREJUDICIALIDADE
EXTERNA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de violação do
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil,
art. 1.022,
por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial baseada em contrato
particular de confissão de dívida.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinta a execução em razão da
prescrição intercorrente.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença de extinção e rejeitou os
embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52614435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:45
Código de Controle do Documento: 0a62c812-1b60-4d92-9ffb-13d6b4e5bc10

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do tribunal de origem quanto à tese de prejudicialidade
externa, com violação dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código
de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconhece-se a omissão do acórdão recorrido, caracterizando negativa de
prestação jurisdicional, porque não houve enfrentamento de argumento capaz, em
tese, de infirmar a conclusão adotada, nos termos dos arts. 1.022, parágrafo único, II,
e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil.
7. A tese de prejudicialidade externa, prevista no
V, do Código de Processo
art. 313,
Civil, pode ser apreciada de ofício pelo órgão julgador, impondo a cassação do
acórdão para que o tribunal de origem examine o ponto omitido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial provido.
Tese de julgamento: “1. Aplica-se a regra dos arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489,
§ 1o, IV, do Código de Processo Civil quando o acórdão não enfrenta argumento
relevante e capaz de infirmar a conclusão, configurando negativa de prestação
jurisdicional. 2. A prejudicialidade externa do
V, do Código de Processo
art. 313,
Civil pode ser reconhecida de ofício, impondo o retorno dos autos ao tribunal de
origem para apreciação do ponto omitido.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 489, 313.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
AREsp n. 2.451.881/PR,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANTONIO
BELARMINO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
Documento eletrônico VDA52614435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:45
Código de Controle do Documento: 0a62c812-1b60-4d92-9ffb-13d6b4e5bc10

violação do
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, por
art. 1.022,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e por incidência da Súmula n. 284 do STF (fls.
588-591).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 609.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
apelação nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 533):
“RECURSO
DE
APELAÇÃO.
PROCESSO
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PARTE EXEQUENTE QUE, APÓS A
SUSPENSÃO DO CURSO DO FEITO POR UM ANO (ART. 921,§ 2o, CPC),
DEIXOU DE SE MANIFESTAR, PERMANECENDO O CURSO DO FEITO
PARALISADO POR MAIS DE 5 ANOS. AUSÊNCIA DA PROMOÇÃO DOS
ATOS
QUE
LHE
COMPETEM.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS
RECURSAIS. NÃO FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS ALTERAÇÕES DA
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
LEI 14.195/2021.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
560):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA ORA
EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES
DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
QUE SE MOSTRAM VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.”
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil,
porque o acórdão não enfrentou tese capaz, em tese, de infirmar a conclusão adotada,
consistente na prejudicialidade externa relativa aos processos 316/2009 (2a Vara
Documento eletrônico VDA52614435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:45
Código de Controle do Documento: 0a62c812-1b60-4d92-9ffb-13d6b4e5bc10

Cível de Paranatinga/MT) e 153/2003 (1a Vara Cível de Tangará da Serra/MT), já
que a omissão teria impedido a análise de fundamento essencial e tornado nulo o
acórdão;
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do acórdão
recorrido, reconhecendo a violação do
do Código de Processo Civil e
art. 1.022
determinando novo julgamento para sanar a omissão; requer ainda o provimento do
recurso para que se reforme o acórdão e se reconheça a inexistência da prescrição
intercorrente (fls. 579).
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 584.
É o relatório.
VOTO

I – Contextualização
A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial, baseada em
contrato particular de confissão de dívida, em que a parte autora pleiteou a satisfação
do crédito pela via executiva.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou extinta a execução em razão
da prescrição intercorrente.
A Corte de origem manteve integralmente a sentença de extinção,
conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento; posteriormente, rejeitou
os embargos de declaração por ausência de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material (fls. 533 e 560-563).
O recurso deve prosperar.
II – Arts. 1.022, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV do CPC
Documento eletrônico VDA52614435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:45
Código de Controle do Documento: 0a62c812-1b60-4d92-9ffb-13d6b4e5bc10

Verificando os atos e termos dos autos, nota-se que, não obstante a parte
agravante tenha alegado, expressamente, em apelação e em embargos de declaração,
a existência de prejudicial externa que pode, em tese, influenciar na prescrição, o
tribunal a quo nada pronunciou a respeito.
Nessas condições, o recurso deve ser provido, pois a matéria referente à
prejudicialidade externa poderia ter sido conhecida até mesmo de ofício pela origem,
independentemente de alegação na primeira instância.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
3. A questão em discussão consiste em saber se a prejudicialidade externa, por
ser questão de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador,
mesmo que não tenha sido arguida em primeira instância.
III. Razões de decidir
4. A prejudicialidade externa, prevista no
V, a e b, do CPC, pode
art. 313,
ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador, independentemente de provocação
das partes nas instâncias ordinárias.
5. A orientação do STJ é a de que a questão de prejudicialidade externa não
está sujeita à preclusão, podendo ser apreciada a qualquer momento processual.
[...]
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido para reconhecer a violação do
V, a e b, do CPC e
art. 313,
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para continuidade do julgamento
do recurso de apelação.
[...]
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.451.881/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
24/2/2025,
27/2/2025,

III - Conclusão
Documento eletrônico VDA52614435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:45
Código de Controle do Documento: 0a62c812-1b60-4d92-9ffb-13d6b4e5bc10

Ante o exposto, conheço do agravo e dou provimento ao recurso
especial para cassar o acórdão recorrido e determinar que o tribunal de origem
aprecie o ponto omisso acima indicado.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52614435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 25/11/2025 23:26:45
Código de Controle do Documento: 0a62c812-1b60-4d92-9ffb-13d6b4e5bc10

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.677.510 / PR
Número Registro: 2024/0231698-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00075989320248160017
0008262009
00215982620098160017
002159826200981600171
123094420248160017 215982620098160017 2159826200981600171 75989320248160017 8262009
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO BELARMINO
ADVOGADOS : MARCIONE PEREIRA DOS SANTOS - PR017536
DOUGLAS ALBERTO DOS SANTOS - PR065466
PEDRO VINICIUS VICENTIN PETRAFEZA - PR086850
GIOVANA CRISTINA DOS SANTOS - PR092244
AGRAVADO
: RENATO RANDEL RASSI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONFISSÃO
/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54009661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:42
Código de Controle do Documento: 39e4d97a-e769-4cc1-aeff-f76521929a4e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:42
Código de Controle do Documento: 39e4d97a-e769-4cc1-aeff-f76521929a4e